Tribunal: CARF
Processo: 15374.940054/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.940054/2008-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Embargante
CONSELHEIRO DA TURMA
Interessado
BB MAPFRE PARTICIPACOES S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Os embargos inominados devem ser acatados para correção de inexatidão
material, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para correção da parte dispositiva e
do voto vencedor do Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.470, de 07.03.2023, e-
fls. 141-150, cujo conteúdo passa a integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 26730.77880.290906.1.6.02-6688, em 29.09.2006, e-fls. 02-
05, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$129.257,20 do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor
do saído negativo informado no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.940054/2008-02
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 129.257,20
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 5.919,00
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP acima identificado.
Enquadramento Legal: Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996.
Art. 5° da IN SRF 600, de 2005.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.895, de 14.08.2019, e-fls. 94-97:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido [...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.03.2020, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.03.2020, e-fls. 102-116, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI – DOS PEDIDOS
27. Diante do exposto, requer seja RECEBIDO, PROCESSADO e ACOLHIDO
o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que, no mérito, seja lhe dado total
provimento, eis que ao pedido de restituição eis que os documentos trazidos pela
RECORRENTE são aptos a comprovar a origem do crédito.
Acórdão de 2a Instância
Consta no Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.470, de 07.03.2023,
e-fls. 141-150:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Embargos
A Presidente da Turma opôs embargos inominados em 18.03,2023, e-fl. 151, para
correção do dispositivo do voto condutor da decisão de segunda instância (art. 66 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face
do Acórdão da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção no 1003-003.470, de 07.03.2023,
e-fls. 141-150, em cujas parte dispositiva e voto condutor registram equívocos.
Dessa forma os textos devem ser alterados:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

a) Parte Dispositiva
DE
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
PARA:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
b) Voto Condutor
DE
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
PARA
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos
à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
Em assim sucedendo, as inexatidões materiais ali indicadas devem ser
analisadas com base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, para correção no dispositivo decisão
de segunda instância.
Verificada a ocorrência de inexatidão material no dispositivo do voto condutor do
Acórdão da 3a TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.470, de 07.03.2023, e-fls. 141-150, deve-se
corrigi-la no seguinte sentido:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.607 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.940054/2008-02

a) Parte Dispositiva
DE
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
PARA:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
b) Voto Condutor
DE
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
PARA
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente
previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos
à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado
desde o início.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto, em conhecer e acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, para correção da parte dispositiva e do voto vencedor do Acórdão da 3a
TEx/1a SEÇÃO/CARF no 1003-003.470, de 07.03.2023, e-fls. 141-150, cujo conteúdo passa a
integrá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 158
DF CARF MF
Original